Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. ESTABELECIMENTO DE CLÁUSULA PENAL PARA O CASO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Princípio da dialeticidade. Os recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços advocatícios, a apuração do valor proporcional dos honorários advocatícios deve ser realizada em demanda própria, de modo a remunerar o advogado de forma compatível com o trabalho efetivamente realizado, nos termos do artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.
3. Constatada a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, por iniciativa exclusiva do contratante, sem que fossem estabelecidos os critérios para o pagamento proporcional dos serviços efetivamente prestados, correta se mostra o reconhecimento da iliquidez e inexigibilidade do título que aparelha a demanda executiva.
4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios, não é possível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato conferido ao advogado, respeitado o direito ao recebimento dos honorários proporcionais aos serviços prestados. Precedentes do c. STJ
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.